Tribunal: TJSP
Processo: 1021810-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GREVE SANITÁRIA. Pretensão ao abono das faltas lançadas e à integridade dos vencimentos. Descabimento. Determinação administrativa dirigida aos docentes para o retorno às aulas presenciais que não incorre em nítida ilegalidade ou teratologia, situando-se no campo da discricionariedade. Adoção concorrente de medidas sanitárias que

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GREVE SANITÁRIA. Pretensão ao abono das faltas lançadas e à integridade dos vencimentos. Descabimento. Determinação administrativa dirigida aos docentes para o retorno às aulas presenciais que não incorre em nítida ilegalidade ou teratologia, situando-se no campo da discricionariedade. Adoção concorrente de medidas sanitárias que deslegitimam a ausência dos docentes, inclusive no que tange à abstenção de descontos nos vencimentos. Tema de Repercussão Geral no 531. Inexistência de direito líquido e certo. Precedentes. Recurso desprovido.